Tribunal: TJSP
Processo: 2085806-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que firmou declaração, de próprio punho, de isenção de Imposto de Renda, corroborada por certidão de Receita Federal de regularidade do CPF -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que firmou declaração, de próprio punho, de isenção de Imposto de Renda, corroborada por certidão de Receita Federal de regularidade do CPF - Hipótese em que agravante encontra-se desempregada desde 20.12.2018, ostentando a função de auxiliar de limpeza na última colocação profissional com remuneração mensal de R$ 916,20 - Residência em local simples quando consultado o endereço no "google maps", cabendo acrescentar haver negativação de seu nome e não possuir cartão de crédito ativo - Ausência de elementos que possam refutar a presunção "iuris tantum" ínsita na declaração de pobreza - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085806-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante ARIENE
CORREA BATISTA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085806-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 – Itapevi - RGRB
2
Voto no 22637
Agravo de instrumento no 2085806-71.2020.8.26.0000
Agravante: Ariene Correa Batista
Agravado: Banco Pan S/A.
Comarca: Itapevi
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção “iuris tantum” - Benesse concedida a quem
comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o,
inciso LXXIV da CF - Recorrente que firmou declaração, de
próprio punho, de isenção de Imposto de Renda, corroborada
por certidão de Receita Federal de regularidade do CPF -
Hipótese em que agravante encontra-se desempregada desde
20.12.2018, ostentando a função de auxiliar de limpeza na
última colocação profissional com remuneração mensal de R$
916,20 - Residência em local simples quando consultado o
endereço no “google maps”, cabendo acrescentar haver
negativação de seu nome e não possuir cartão de crédito ativo -
Ausência de elementos que possam refutar a presunção “iuris
tantum” ínsita na declaração de pobreza - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 27-28, dos autos originais, que indeferiu a gratuidade de justiça à requerente e
determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo.
Inconformada, a agravante pretende a reforma da decisão para lhe ser
garantida a concessão da benesse. Aduz ter juntado aos autos declaração de pobreza
firmada de próprio punho, extrato do site da Receita Federal que revela a não declaração
de IR nos últimos anos e cópia da CTPS demonstrando estar desempregada tudo a
amparar seu pedido de gratuidade da justiça.
A liminar foi deferida às fls. 30-31, ocasião em que foi determinada a
vinda de seus comprovantes de renda, fatura de cartão de crédito e de despesas
ordinárias mensais condizentes à alegada situação.
Veio manifestação às fls. 34-35 pela qual a agravante trouxe cópia da
CTPS, declaração de isenta de IR e comprovante de regularidade do seu CPF junto à
Receita Federal, destacando, ainda, não possuir mais cartão de crédito, juntando a
última fatura do ano de 2018 (fls. 36-40).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085806-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 – Itapevi - RGRB
3
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção
iuris tantum da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de
que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz
determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, a decisão
merece ser reformada.
A recorrente, sob as penas da lei, afirmou se tratar de pessoa isenta de
prestar declaração anual de imposto de renda em razão de não ter auferido renda mínima
(fl. 36). Referida declaração veio corroborada pela página extraída do site da Receita
Federal, a qual revela que o número de CPF do agravante encontra-se regular, muito
embora não tenha prestado declaração anual de renda (fl. 37).
A cópia da CTPS juntada às fls. 14-18, revela claramente que a agravante
encontra-se desempregada desde 20.12.2018, quando foi dispensada do cargo de
auxiliar de limpeza que exercia junto à empresa Cunha Sistema Integrado de Seg. Com.
e Monitoramento LTDA-ME, cujo valor de remuneração mensal era de R$ 916,20.
Vale, ainda, acrescentar que segundo consta a postulante se encontra com
o nome negativado (fls. 18-19 dos autos originais), reside em imóvel situado em bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085806-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 – Itapevi - RGRB
4
humilde, cujas imagens obtidas pelo google maps demonstram tratar de moradia
singela1 e informou não possuir cartão de crédito ativo.
Tais elementos são hábeis a demonstrar que a agravante não possui
condições de sustentar o curso da demanda, sem prejuízo às necessidades comezinhas
de sobrevivência.
Vê-se, portanto, que diante da particularidade do caso concreto e dos
elementos existentes nos autos, de rigor a concessão do benefício da gratuidade a fim de
viabilizar a agravante o acesso ao Judiciário, garantia constitucional, sem prejuízo do
seu sustento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para conceder à recorrente
os benefícios da gratuidade da justiça.
MENDES PEREIRA
Relator
1 https://www.google.com.br/maps/place/R.+L%C3%BAcia+Pinto+de+Oliveira,+239+-+Vila+Sao+Francisco,+
Itapevi+-+
SP,+06654-110/@-23.5413142,-46.9278068,3a,58.8y,144.26h,65.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1soNFz_hftv0h1L0Xds5
Jj-
A!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94cf069bcf0ebb11:0x7fbb5dce299b2d53!8m2!3d-23.5412604!4d-46.927877
8